Tribunal: TJDFT
Processo: 0745668-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745668-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ASFURY DA COSTA, JOAO MIRANDA VILELA, JOSE FERREIRA REGO, JOSE MACEDO BEZERRA, KATHY ANNE SUZUKI, KEVIN SPRINGER SUZUKI, KIMBERLY ANNE SPRINGER SUZUKI BRANA, LILIA LUSTOSA LESSA, MARIA DE FATIMA JINKINS DE ALMEIDA, MARILDA ARAGAO PRAZERES, ORACIO BRAMBILA, PEDRO GOMES DE OLIVEIRA, ROBERT YOSHIO SPRINGER SUZUKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERT YOSHIO SPRINGER SUZUK E OUTROS em face de certidão de ID 72384032 que, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0042655-61.2013.8.07.0001, intimou a parte ora agravante para juntar aos autos procuração atualizada. Nas suas razões recursais, afirmam os agravantes que a intimação de juntada de procuração atualizada afronta a boa-fé do escritório que patrocina a causa. Ressaltam que não se pode admitir esse tipo de decisão, sem qualquer fundamento, considerando que até então não houve qualquer questionamento do executado/agravado acerca da legalidade dos documentos. Tecem considerações e colacionam julgados em abono a tese porposta. Requerem que seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão. Preparo de ID. 20538324 e 20538325. Ausente contrarrazões, consoante certidão de ID 21590946. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante manifestou-se conforme ID 21935314. É o relatório. DECIDO Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. A parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face de uma Certidão exarada nos termos seguintes: CERTIDÃO De ordem, fica a parte EXEQUENTE intimada a carrear aos autos procuração atualizada. Com efeito, observa-se que a hipótese dos autos se trata de ato meramente ordinatório, que se limitou a intimar a parte, sem decidir sobre nada, inexistindo qualquer conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. É dizer, a ausência de carga decisória afasta a possibilidade de impugnação por meio agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, por se tratar de ato processual irrecorrível. O Código de Processo Civil estabelece que são cabíveis agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, não sendo admitido contra atos meramente ordinatórios sem conteúdo decisório. Vejamos: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre [...] (destaquei) Assim, não merece conhecimento o presente recurso, nos termos da orientação do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Neste sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 955. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA DE MÉRITO DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. QUESTÃO JÁ SUBMETIDA AO DUPLO GRAU. ATO AGRAVADO, CONTEÚDO MERAMENTE ORDINATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A via estreita do agravo de instrumento não permite reexame de sentença de mérito e, ademais, o feito na origem já se encontra na fase de cumprimento de sentença que, acertadamente ou não, foi o rito imposto por este colegiado, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 0718730-85.2019.8.07.0000, de relatoria do em. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo. 2. Evidencia-se a incompetência desta eg. Turma para rever seus próprios julgados por esta via e, ademais, a própria agravante noticia ter interposto recurso especial contra o v. aresto, devendo, assim, buscar perante aquela Corte Superior medida capaz de suspender o curso do cumprimento de sentença. 3. Por outro lado, a decisão que é objeto do agravo de instrumento que não foi por mim conhecido apresenta conteúdo meramente ordinatório, na forma prevista no art. 523 do CPC, e atende ao que fora determinado no agravo de instrumento julgado anteriormente. [...] 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1271686, 07106535320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 21/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2020 11:09:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador